Tribunal: TJSP
Processo: 1020366-22.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cessão de compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção.

INSURGÊNCIA DOS RÉUS-RECONVINTES

Pedido de justiça gratuita. Possibilidade. Dicção do Art. 99, § 3o, do CPC. Documentos que comprovam a alegada hipossuficiência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cessão de compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção.

INSURGÊNCIA DOS RÉUS-RECONVINTES

Pedido de justiça gratuita. Possibilidade. Dicção do Art. 99, § 3o, do CPC. Documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria discutida eminentemente de direito ou de prova documental. Prescindibilidade de prova oral. Princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional (art. 371, do CPC). Possibilidade de indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa.

Retenção. Pleito de redução do percentual de retenção para 2% ou 10% sobre os valores pagos. Descabimento. Valor que importaria em desequilíbrio contratual e prejuízo ao autor. Fixação em 20% sobre os valores pagos que se mostra mais compatível com a análise do caso e se coaduna ao parâmetro do A. STJ. Quantia adequada para o cedente fazer frente aos prejuízos decorrentes da devolução do imóvel.

IPTU, condomínio e despesas do imóvel. Pagamento devido pelos réus, durante todo o período em que estiveram na posse do bem, até a sua efetiva restituição. Inexistência de bis in idem com a retenção fixada em 20% sobre os valores pagos.

Indenização de benfeitorias e direito de retenção Impossibilidade. Réus que foram constituídos em mora e permaneceram na posse do imóvel, passando a configurar esbulho. Possuidores de má-fé que não têm direito à retenção ou à indenização pelas benfeitorias. Dicção do art. 1.255, "caput", do Código Civil, e art. 1.220, do mesmo diploma legal, por aplicação analógica. Inviabilidade de proteção judicial de uma posse que há muito já se afigura indevida. Precedentes.

INSURGÊNCIA DO AUTOR-RECONVINDO

Retenção da integralidade dos valores pagos. Impossibilidade. Pretensão abusiva e leonina. Atendimento ao percentual de retenção fixado pelo A. STJ.

Lucros cessantes. Súmula 162 TJSP. Indenização pela privação de fruição no período de atraso. Cabimento. Taxa de 0,5% por mês de atraso sobre o valor do contrato. Precedentes.

Honorários sucumbenciais. Readequação. Cabimento. Réus que decaíram na maior parte dos pedidos (Art. 86, parágrafo único, do CPC.

RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.